Tribunal: TJDFT
Processo: 0746554-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 0746554-82.2020.8.07.0000 Embargante: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL Embargado: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL contra decisão de ID 22719212 proferida no agravo de instrumento interposto por PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em face de decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0709211-83/2019, movido pelo ora embargante. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 22806930. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator